Tribunal: TJES
Processo: 5004339-90.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004339-90.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CEZAR FRANCISCHETTO QUITIBA
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004339-90.2021.8.08.0030

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: CEZAR FRANCISCHETTO QUITIBA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. REQUERIMENTO DE PAGAMENTO DE REAJUSTE NO SALÁRIO. SERVIDOR COMISSIONADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO.
P
ARCELAS DE TRATO SUCESSIVO. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO PARA O TEMPO COBRADO. UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA ATRAVÉS DE INCIDENTE.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS APLICADOS DE FORMA EQUIVOCADA.
SENTENÇA P
ARCIALMENTE REFORMADA
.

RELATÓRIO

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs Recurso Inominado em face da sentença de primeiro grau proferida pelo MM. Juiz de Direito ANDRÉ BIJOS DADALTO, nos autos da Ação de Cobrança movida por CEZAR FRANCISCHETTO QUITIBA em desfavor do recorrente, a qual julgou procedentes os pedidos autorais para condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes do adiamento do pagamento das tabelas dos reajustes de agosto/2016 para dezembro/2018.

Em sede recursal (ID.
2825239
), pretende o Recorrente o reconhecimento de suspensão do processo até o trânsito em julgado da ação coletiva; reconhecimento de prescrição total da pretensão; e, no mérito, caso ultrapassado o pedido de suspensão, requer a reforma da sentença em razão da constitucionalidade de norma que postergou a vigência das novas tabelas salariais reajustadas.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID.
2825245
.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo.

Rememorando sucintamente os fatos, o recorrido ajuizou a presente demanda dando conta de que é servidor comissionado do Poder Judiciário, e que no ano de 2014 foi sancionada a Lei nº 10.278/2014, que passou a produzir efeitos a partir de sua publicação (06/10/2014), e reajustou os vencimentos dos cargos em comissão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

Ainda, alega que no ano de 2015, sobreveio nova legislação: a Lei nº 10.470/2015, que passou a vigorar em 18/12/2015, de maneira a postergar os reajustes na remuneração dos servidores para os anos de 2018 e 2019, sendo suprimidos 02 (dois) anos de reajustes já previstos em lei que vinha produzindo, até então, plenos efeitos.

Destarte, o que pretende o recorrido é receber as diferenças salariais entre as remunerações recebidas de 2016 a 2018, em razão da inconstitucionalidade do art. 3º da Lei nº 10.470/15, que deu nova redação do art. 3º da Lei nº 10.278/14, acarretando na suspensão de reajustes previstos em legislação então vigente e consequente redução dos vencimentos do recorrido.

Num primeiro momento, não há que se falar em suspensão do processo, em observância aos temas n. 60 e 589, seja em razão da inexistência de provas de que o recorrido fora sindicalizado na época do ajuizamento da demanda,
ainda mais
em razão dos contracheques juntados aos autos não apontarem qualquer desconto
após o advento da lei n. 13.467/2017, quando esta passou a ser facultativa
.

Dessa forma, não tendo sido demonstrado nos autos de forma inconteste que a parte autora é substituída na ação coletiva indicada, não há como sequer se cogitar em suspender a presente demanda.

No tocante a prescrição, não há que se falar em prescrição do fundo de direito, haja vista que
se trata de uma nítida relação de trato sucessivo, restringida por lei posterior, prescrevendo apenas as prestações vencidas ao quinquênio anterior à propositura da ação, o que restara respeitado pelo recorrido que não pleiteou a cobrança das mesmas.

À propósito:

"ADMINISTRATIVO. REENQUADRAMENTO. ATO OMISSIVO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. SÚMULA 85/STJ. 1. Consoante a jurisprudência pacífica do STJ, teses apresentadas em momento posterior à interposição do Recurso Especial não são passíveis de conhecimento por importar inovação recursal, indevida em virtude da preclusão consumativa. 2. O STJ tem o entendimento de que, inexistindo manifestação expressa do ente público negando o direito subjetivo do servidor, a omissão estatal se renova continuamente, caracterizando, assim, uma relação de trato sucessivo, que faz incidir o teor da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça ("Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação"). 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.013.685/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022.)"

Dessa forma, como a presente demanda busca o recebimento da diferença de valores referentes ao período de agosto/2016 e dezembro/2018, e, como a inicial fora ajuizada em 25/08/2021, não houve o decurso do prazo quinquenal de qualquer parcela, razão pela qual não há que se falar em prescrição.

O prazo, no caso, não se conta a partir da edição/vigência da lei considerada como inconstitucional, mas, sim, de quando originados os seus reflexos materiais, que no caso concreto, acabaram postergados no tempo, razão pela qual não acolho a alegada prejudicial.

No mais, entendo ser o caso de manutenção da sentença impugnada. Explico.

Adiante, certo é que com a publicação da Lei nº 10.278/14, os direitos concedidos restaram incorporados imediatamente à esfera patrimonial dos beneficiários, postergando-se apenas o exercício destes direitos a uma data futura.

Ademais, o direito adquirido é tanto aquele cujo exercício é imediato quanto aquele concedido em determinado momento com data certa de exercício. Conforme narrado, este é exatamente o caso dos autos, pois a Lei nº 10.470/2015 postergou os reajustes na remuneração dos servidores para os anos de 2018 e 2019. Assim sendo, entendo que o recebimento dos valores se tornou direito adquirido do recorrido.

Ademais, por se tratar de direito adquirido, este passa a integrar o patrimônio jurídico da parte recorrida, mesmo que efetivo exercício contasse com um termo prefixado – 01º/01/2016 e 01º/01/2017.

Não há que se falar em
vacatio legis
, pois, conforme dito, o direito aos reajustes passou a integrar a esfera jurídica de seus titulares no momento da entrada em vigor da lei que os concedeu,
sendo inconstitucional a lei que posteriormente suspendeu o pagamento na data estipulada originalmente
. Por assim ser, não merece prosperar o argumento de que haveria tão somente expectativa de direito dos servidores.

De mais a mais, no caso concreto não há efeito vinculante no julgamento da ADI 6196/MS, posto que se trata de situação diversa (lei de outro Estado da Federação) da discutida nos autos, apesar de semelhante, sendo que me filio ao entendimento esposado pelo STF no julgamento da ADI 4013/TO, que também, por óbvio, não tem efeito vinculante.

Por fim, em recente julgamento realizado pela Turma de Uniformização deste Estado, no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei n. 0000049-30.2022.8.08.9101,
restara ementado que o pagamento é devido, independentemente da discussão acerca da inconstitucionalidade da lei estadual n. 10.470/2015.

Por fim, esclareço que tendo em vista figurar no polo passivo da presente demanda o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, e não o Poder Judiciário, a cobrança do pagamento não afronta a separação de poderes, visto que os Tribunais de Justiça não possuem personalidade jurídica e, portanto, não podem figurar como réus em demandas judiciais.

Por fim, em relação a correção monetária e juros moratórios à serem aplicados, o recorrente possui razão, eis que a sentença fez uma verdadeira confusão acerca da incidência, inclusive com a aplicação de
bis in idem
(a Selic já incorpora juros e correção), devendo o valor devido ser apurado quando do cumprimento do julgado, através de simples cálculos aritméticos.

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
apenas para determinar que sob as parcelas de diferenças remuneratórias
não pagas
entre agosto e dezembro de 2018,
à serem calculadas quando do cumprimento do julgado,
devem
incidir a correção monetária pelo IPCA-E na data de cada vencimento e juros moratórios a partir da citação, na forma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, devendo ambos serem substituídos pela SELIC após a entrada em vigor da EC 113/2021
.

Sem condenação em custas e honorários face o resultado do julgamento
.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)